Tribunal: TJDFT
Processo: 0731616-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE BENS. INTERESSE DE AGIR. SALDO EM CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO MÁXIMO DOS ATOS PROCESSUAIS, DA ECONOMIA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de legitimidade passiva e interesse de agir. 1.2. A sentença ressaltou que o autor deixou de promover a regularização do polo passivo e que a certidão de óbito registra a ausência de bens a inventariar. 1.3. No apelo interposto, o autor pede a cassação do julgado e prosseguimento do feito em relação ao herdeiro do réu falecido.
2. Ocorrendo a morte do requerido, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores (Art. 110 do CPC), devendo o autor ser intimado para regularizar o polo passivo (Art. 313, §1o, I, do CPC).
3. No caso, o autor requereu a substituição do polo passivo pelo único herdeiro do devedor, menor impúbere, declarando a qualificação de sua genitora e respectivo endereço para citação. 3.1. Cabe observar ainda que, embora a certidão de óbito informe a ausência de bens a inventariar, restou demonstrado nos autos que o falecido era servidor público federal com rendimento líquido mensal de R$ 26.652,65, o que indica a presença de interesse do credor em prosseguir com demanda.
4. Dentro deste contexto, a extinção do feito constitui excesso de rigor, de modo que, em respeito ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, deve o magistrado conceder à parte autora nova oportunidade para regularizar o polo passivo da lide.
5. Recurso provido.